Tribunal: TJBA
Processo: 0503406-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503406-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADONIAS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECONHECIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar reformado contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente pedido em ação ordinária, com fundamento na prescrição do fundo de direito, impedindo a análise do mérito quanto à base de cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em razão da inatividade no posto de 1º Tenente PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se incide prescrição do fundo de direito em demanda proposta por servidor inativo que pleiteia o pagamento de gratificação devida em percentual superior, decorrente de sua transferência para a inatividade em posto hierárquico diverso daquele considerado na base de cálculo da CET.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pleito formulado pelo autor refere-se a obrigação de trato sucessivo, pois envolve pagamento continuado de gratificação, incidindo, portanto, a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em demandas sobre vantagem pecuniária devida de forma contínua e não incorporada, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, sendo necessário o exame do mérito da pretensão.

A sentença incorre em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição total da pretensão, inviabilizando a análise do mérito em hipótese de obrigação de trato sucessivo.

Diante da ausência de prescrição total, impõe-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença, declarando a inexistência de prescrição, e determinar a remessa do feito ao primeiro grau para instrução e julgamento.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal em ações que envolvem obrigação de trato sucessivo alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da demanda, não incidindo sobre o fundo de direito.

É incabível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito em ações que visam ao pagamento continuado de vantagem pecuniária, como a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), devendo o mérito da pretensão ser analisado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020, DJe 16.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503406-90.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADONIAS SILVA SANTOS, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do
E
stado da Bahia, por UNANIMIDADE,
e
m CONHECER DA APELAÇÃO
E
LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11